Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011651-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATORA DESIGNADA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (AGRAVADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório (art. 567, do CPC).

Na hipótese, há dúvidas em relação à localização da posse, se está na mesma área ou se tem sobreposição de terras. Quando os elementos não indicam suficientemente a posse do Agravado, deve ser indeferida a proteção possessória, aguardando-se a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
contra a decisão que, na
Ação de Interdito Proibitório nº 1004253-73.2021.8.11.0041
ajuizada por
EDENILTON BALBINO COSTA,
deferiu o pedido liminar de interdito proibitório em desfavor do requerido, sobre o imóvel de 01 (um) hectare, compreendendo a Chácara nº 13, contendo 50 metros de frente, 50 metros de fundo e 200 metros de laterais, desmembrada das terras pastais de 78 hectares e 7.500 metros da Fazenda Bandeira, localizada no Km 15 da Rodovia MT-10,
verbis:

“Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE

INTERDITO PROIBITÓRIO em desfavor do réu, constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho no móvel de 01 (um) hectare, compreendendo a Chácara nº 13, contendo 50 metros de frente, 50 metros de fundo e 200 metros de laterais, desmembrada das terras pastais de 78 hectares e 7500 metros da Fazenda Bandeira.”
(ID nº 85661823)

O agravante sustenta, em apertada síntese, que é legítimo possuidor de uma área de terras, medida e demarcada com 4,4657 hectares denominada Chácara Bandeirantes, localizada na Rodovia MT 010 (Estrada da Guia), Km 14, comunidade Cumbaru, Cuiabá.

Alega que o agravado não comprovou sua suposta posse anterior sobre a área em disputa, bem como sequer a testemunha esteve presente no momento do suposto esbulho com agravado.

Relata que o agravado, na data de 17/03/2022, já havia vendido os seus eventuais direitos possessórios, o que lhe retira a legitimidade ativa, não podendo pleitear a reintegração de posse de um imóvel que lhe não pertence.

Narra que o contrato de compra e venda, por meio do qual o agravado alega ter adquirido o direito possessório, é nulo, uma vez que não observou a fração mínima de parcelamento do solo, confrontando o ordenamento, mais precisamente o art. 8º da Lei nº 5.868/1972.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para indeferir a liminar possessória de expedição do mandado proibitório, bem como para devolver a posse da área ao agravante.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 132358189.

O juiz
a quo
prestou informações no ID nº 133054498.

A contraminuta foi apresentada, ocasião em pugnou pelo desprovimento do recurso no ID nº 135372157.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT 5480/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Argui o agravante a ilegitimidade ativa do autor/agravado, sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, pois na data de 17/03/2022 já havia vendido os seus eventuais direitos possessórios.

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID nº 85661823 – autos originários), o magistrado
a quo
centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pelo autor/agravado, nada decidindo acerca da ilegitimidade do autor.

Assim,
não

conheço
da preliminar.-

À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
EDENILTON BALBINO COSTA
ajuizou
Ação de Interdito Proibitório nº 1004253-73.2021.8.11.0041
em face de
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA,
alegando ser possuidor de um imóvel de 01 ha, compreendo a Chácara nº 13, contendo 50 metros de frente, 50 metros de fundo e 200 metros de laterais, desmembrada das terras pastais de 78 hectares e 7500 metros da Fazenda Bandeira.

Aduziu ser possuidor da referida área desde os idos de 2017.

Sustentou exercer a posse mediante a limpeza e cuidado, contudo, em 29/12/2020, teria se deparado com a cerca quebrada e com o “furto” de 32 mourões que cercavam o imóvel.

Afirmou que em 10/02/2021, recebeu a informação dos vizinhos que um estranho estaria limpando a área, ocasião em que se diligenciou até a área e descobriu que a limpeza estava sendo realizada a mando do requerido.

Diante disso, pugnou pelo deferimento da liminar de interdito proibitório.

Ao apreciar o feito, o i. magistrado singular Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, deferiu o pedido liminar, consoante já relatado.

Inconformado, recorre o requerido, ora agravante, para reformar a decisão.

Pois bem
.

A ação de interdito proibitório possui caráter inibitório e é ajuizada pelo possuidor direto ou indireto no intuito de evitar a prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória.

Veja
mos
o que disciplina o art. 567 do CPC
/15
:

“
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Em análise à documentação anexada aos autos e as informações até então colhidas, não se verifica qualquer desacerto na decisão recorrida.

Isto porque, a melhor posse resta demonstrada pelo autor/agravado, que se desincumbiu do ônus de provar a posse exercida sobre o imóvel desde de 06/06/2017, conforme contrato de compromisso de compra e venda de área rural de ALDA RODRIGUES DOS REIS e ROSANA CONCEIÇÃO CAMPOS (ID nº 131783687 – Pág. 24/25), que por sua vez a adquiriu de LERIVOM PEREIRA RODRIGUES, em 22/03/2010 (ID nº 131783687 – Pág. 29/30), ambos com firma reconhecida no mesmo dia de sua pactuação. Vejamos:

Se não bastasse, foi realizada audiência de justificação prévia, ocasião em que foi ouvida uma testemunha que corroborou a narrativa da inicial.

Como bem fundamentado pelo
magistrado singular,
"

A testemunha KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAUJO afirmou que o autor teria oferecido a área em testilha à venda e quando a testemunha foi verificar a área, junto do autor, verificaram que a cerca da área havia sido deslocada, razão pela qual o autor teria contratado um pessoal para refazer a cerca. Posteriormente, ao se deslocar pela segunda vez à área, a testemunha relata que apareceu um senhor armado que teria dito que o imóvel pertencia ao réu. Além disso, este senhor teria impedido a continuação da instalação da cerca pelas pessoas contratadas pelo autor. Disse também que a chácara ao lado da que se discute aqui também teria sido tentada a invasão pelo réu.

Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão de encontro, a priori do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e na turbação perpetrada na área.
”
(ID nº 85661823)

Embora o agravante tenha tentado desconstituir esses fundamentos, não logrou êxito em seu intento.

Nesse contexto,

preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar possessória.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“RECURSO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PLEITO LIMINAR DEERIDO PELO JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA EM RAZÃO DE TENSÃO NA ÁREA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, além da existência de justo receio de moléstia na posse do imóvel litigioso, mostra-se escorreita a decisão que defere o pleito liminar em interdito proibitório, sendo que as questões levantadas pelas partes devem ser analisadas durante a instrução pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

“(...)
A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)”.

(N.U 1021706-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA DEPOIS DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DESIGNADOS – QUESTIONAMENTOS ACERCA DA MELHOR FORMA DE SE CONFECCIONAR O AUTO DE CONSTATAÇÃO E DA COLHEITA DE TESTEMUNHOS DA AUTORA - INSURGÊNCIA QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS (DECLARAÇÕES ESCRITAS) E TESTEMUNHOS EM AUTOS DIVERSOS EM QUE SE DISCUTE A POSSE SOBRE OUTRA ÁREA – ARGUIÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA – CONSIDERAÇÕES PELO JUÍZO DE ELEMENTOS E PROVAS TÍPICOS DO MOMENTO PROCESSUAL EM QUESTÃO – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se após a realização de audiência de justificação prévia e da realização de auto de constatação confeccionado por oficiais de justiça designados, o julgador constata, fundamentadamente, provas e elementos indiciários típicos da fase cognitiva a indicar o efetivo exercício da posse pela parte autora, assim como da prática de atos turbatórios atribuídos ao requerido, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar possessória, com expedição de mandato proibitório.

(...)

(N.U 1001453-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022) destaquei

Por fim, as alegações referentes ao mérito, deverão ser discutidas e analisadas durante a instrução processual, no Juízo
a quo
, observada a ampla defesa e o contraditório, eis que a análise realizada em agravo consiste apenas em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória; todavia, não é o instrumento utilizado para dilação probatória, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi em audiência
on-line
o douto patrono, examinei o processo depois atendê-lo e, assim, ouso divergir do voto bem fundamentado da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque a situação exposta nos autos está muito frágil em termos da localização da chácara.

Veja bem: a posse e a propriedade demonstradas pelo recorrente está calcada numa série de documentos que demonstram onde começa e termina a área, com todos os limites, com georeferenciamento, enquanto que a suposta posse do agravado está calcada em documentos que não possuem amarração no solo, pois apenas cita a metragem e que se refere à chácara de determinado número. Portanto, não me deu segurança em relação à localização dessa posse, se está na mesma área, se tem sobreposição, ou seja, tenho mais dúvidas do que certezas.

Embora o Juiz tenha tomado o cuidado de fazer audiência de justificação prévia, o que foi colhido naquela audiência não é claro o suficiente para dar o suporte a que me referi, ou seja, em relação à localização da posse arguida pelo agravado.

Por isso, peço imensas
venias
, mas em caso de dúvida, prefiro reformar a decisão agravada, a fim de oportunizar ao Juiz, depois do exercício pleno do contraditório, avaliar isso com base na instrução processual.

Um fato que me chamou atenção, fui conferir e realmente é verídica a informação do douto patrono que ocupou a Tribuna virtual, a parte não providenciou o depósito da condução do oficial de justiça para cumprir a diligência até hoje.

É certo que tratando de interdito proibitório, na prática poderia até dizer que isso não seria tão importante, mas processualmente esse é um fato relevante, porque é importante essa segurança do cumprimento da decisão liminar que lhe favorece, e soa estranho a inércia em relação a esse fato, mas, independente disso, pelos fatos que já assinalei, não vi o exercício da posse sobre essa área que tem todos os referenciais apresentados pelo agravante.

Dessa de forma, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, casso a decisão liminar agravada e indefiro a liminar possessória.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Em face da evidente controvérsia entre o posicionamento da eminente relatora e da segunda vogal, conquanto eu tenha acompanhado inicialmente a relatora, retifico meu voto e peço vista dos autos.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 2ª. VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA DEU PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022